Tribunal: TJSP
Processo: 1053599-87.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes/embargados CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, JOSÉ RENATO CAMILOTTI e FERNANDO FERREIRA
CASTELLANI, é embargado/embargante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
LTDA. e Embargado AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
2
Embargos de declaração no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001 – Campinas
Embargante: Camilotti e Castellani Sociedade de Advogados, José Renato
Camilotti, Fernando Ferreira Castellani, Elevadores Atlas
Schindler Ltda.
Embargadas: Camilotti e Castellani Sociedade de Advogados, José Renato
Camilotti, Fernando Ferreira Castellani, Elevadores Atlas
Schindler Ltda. e Aeroporto Brasil Viracopos S/As
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44549)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/12
e 100/114) opostos, respectivamente, por José Renato Camilotti,
Fernando Ferreira Castellani, e Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra
o v. acórdão de fls. 1110/1117, autos em apenso, em que alegam
omissão, contradição, erro material e pretendem o prequestionamento.
José Renato Camilotti e Fernando Ferreira
Castellani afirmam que o acórdão é contraditório e apresenta erro
material. Aduzem que o erro material é pela adoção de premissa
equivocada no julgado. Questionam o fundamento do aresto a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
3
do critério para fixação da verba honorária. Insistem na aplicação do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Asseveram que a fixação
abaixo do mínimo legal é extremamente excepcional, possuindo como
requisito situação em que não é possível mensurar o valor da causa ou o
proveito econômico obtido. Relatam que apesar da aplicação por
equidade, o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sequer foi
mencionado no aresto. Aduzem que não há parâmetros para uma
fixação de R$ 5.000,00 em uma causa de R$ 8.928.777,62. Colacionam
precedentes. Afirma que a majoração em R$ 500,00, em razão da
atuação recursal, se mostra totalmente desarrazoada. Postulam o
acolhimento dos embargos (fls. 01/12).
Elevadores Atlas Schindler Ltda. discorre
sobre as atas de reunião que estabeleceram que a exigibilidade do valor
negociado independia da entrega da integralidade do escopo contratado.
Aduz que ainda que exista pendência de entregas, o que afirma inexistir,
os valores cobrados ainda seriam devidos, na medida em que os seus
vencimentos não estavam atrelados a eventos contratuais ou medições.
Diz que apenas requereu a perícia em 1a instância por extrema
precaução e para evitar preclusão. Discorre sobre a possibilidade de
realização de perícia em ações monitórias. Postula o acolhimento dos
embargos de declaração (fls. 100/114).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
4
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
Os embargantes buscam, na verdade, seja
efetuado novo julgamento, não se conformando com a votação unânime
da turma julgadora. Ora, o mero inconformismo dos embargantes não se
confunde com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar
lugar na via estreita dos embargos de declaração.
Com relação à insurgência dos advogados
quanto à verba honorária, o acórdão deixou claro, não havendo margem
para alegação contradição ou erro material, sobre a não obrigatoriedade
dos limites do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, que no
presente caso, se aplicado, levaria a fixação de valores injustificáveis,
beirando o enriquecimento indevido (fls. 1116/1117).
Dessa forma, restou mantida a fixação,
atendendo os princípios da razoabilidade e da equidade, observando-se,
ainda, o mesmo critério quanto à majoração, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil. Não há se falar em modificação, ainda
que assim não entendam os embargantes.
Conforme constou do aresto: Não é crível,
portanto, que a legislação busque coibir tão-somente a fixação de
honorários advocatícios irrisórios, permitindo, em contrapartida, a
fixação de valores injustificáveis, beirando o enriquecimento indevido,
como no caso dos autos, se fixasse os honorários entre 10% e 20%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 1116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
5
Relativamente aos embargos de declaração da
empresa autora o acordão foi claro ao destacar que a dilação probatória
é incompatível com o procedimento monitório eleito, de forma que
necessária a instauração de via própria, processo de conhecimento, para
discussão.
Nem há se falar que o valor negociado
independia da entrega da integralidade do escopo contratado, conforme
atas de fls. 155/158 e 162/163, vez que, como constou do aresto, existe
controvérsia a respeito do cumprimento das obrigações assumidas, não
podendo se valer da tese do pagamento independentemente do
cumprimento da obrigação. Ademais, a própria parte autora requereu
expressamente a produção de prova pericial a fim de averiguar a
extensão do cumprimento do contrato (fls. 776/785), suscitando, em
grau recursal, preliminar de cerceamento de defesa.
No
mais,
sendo
a
dilação
probatória
incompatível com o procedimento monitório eleito pela empresa
autora, necessária instauração de via própria, processo de
conhecimento, para discussão, vez que imprescindível constatar a
proporção dos serviços executados, diante da dúvida razoável a
respeito do integral cumprimento/extensão do contrato, tendo em vista
que a ré relata não ter sido desenvolvido em sua totalidade (fls. 1115).
Nem há se falar em afronta ao artigo 700, § 5o,
do Código de Processo Civil/2015, vez que intimado às fls. 774,
requereu apenas a produção das provas, notadamente a pericial, sem
aventar a possibilidade de emenda à inicial e adaptação ao
procedimento comum.
Dessa forma, não há omissão, contradição/erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
6
material ou violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se
ressaltar, ainda, que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter
vinculativo, não tem o condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
7
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
8
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053599-87.2017.8.26.0114/50001
9
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator